Tribunal: TJBA
Processo: 8058347-69.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058347-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE MERA ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC e no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, ao reconhecer a inexistência de direito líquido e certo, diante da reprovação do impetrante em disciplinas de exames supletivos, o que tornou ineficaz a liminar anteriormente concedida. A parte embargante sustenta omissão quanto à maioridade superveniente do impetrante e pleiteia a extinção do feito por perda superveniente do objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à alegada maioridade superveniente do impetrante; (ii) estabelecer se há interesse recursal quando a parte pretende apenas a modificação do fundamento da extinção do processo, sem alteração do dispositivo ou de seus efeitos jurídicos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a inexistência de direito líquido e certo diante da reprovação do impetrante, o que afasta a alegada omissão. A decisão impugnada extingue o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, aplicando o art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e o Tema 1127 do STJ, por ausência dos requisitos do mandado de segurança. A pretensão de alterar apenas o fundamento da extinção para perda superveniente do objeto, mantendo-se inalterado o dispositivo e seus efeitos jurídicos, não demonstra utilidade prática do recurso. Inexiste interesse recursal quando ausente o binômio necessidade/utilidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o cabimento de recurso destinado unicamente à modificação da fundamentação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexiste interesse recursal quando a parte busca apenas a alteração da fundamentação da decisão, sem modificação do dispositivo ou de seus efeitos jurídicos. A ausência de utilidade prática do recurso afasta o binômio necessidade/utilidade e impede o seu acolhimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, I; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.959.776/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 22.03.2022. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8058347-69.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS e como embargado SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05